Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO DEMOLITÓRIO. EDIFICAÇÃO ANTIGA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.138/2018. SENTENÇA MANTIDA.
1. O novo estatuto legal – Lei Distrital n. 6.138/2018 - realizou uma série de restrições no exercício do poder de polícia de realizar demolições em obras e edificações construídas em área pública.
2. Dentre elas, destaca-se que a necessidade de intimação prévia somente é exigida quando a obra ou edificação não for passível de regularização ou se tratar de construção antiga ou na fase final da obra. Art. 133, Lei 6.138/18.
3. No caso, verifica-se que a obra é antiga e encontra-se em pleno funcionamento, sendo necessária prévia intimação pelo poder público antes do ato demolitório.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.